Tribunal: TJMT
Processo: 1037902-24.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037902-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA - CNPJ: 19.495.968/0001-64 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), BORGES & GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.950.251/0001-84 (EMBARGADO), IONE GERALDA GONTIJO BORGES - CPF: 327.817.761-49 (ADVOGADO), IONE GERALDA GONTIJO BORGES - CPF: 327.817.761-49 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (EMBARGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ DEBATIDA E DECIDIDA EM PRECEDENTE INTRAPROCESSUAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 843 DO CPC EM CONFORMIDADE COM O RESP 1.818.926/DF. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à apelação
interposta em ação de embargos de terceiros manejada para desconstituir penhora incidente sobre imóvel urbano utilizado pela embargante como locatária.

Questão em discussão

As questões examinadas consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em
nulidad
e
por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, ao decidir acerca da legitimidade ativa da embargante sem prévia intimação específica;
(ii)
analisar se há
contradição interna
no acórdão ao reconhecer que a penhora recai sobre o quinhão da devedora, mas admitir a alienação da integralidade do bem indivisível conforme art. 843 do CPC e entendimento do STJ (REsp 1.818.926/DF).

Razoes de decidir

(i) Não há nulidade por suposta decisão surpresa, porquanto a matéria relativa à legitimidade ativa da embargante
foi objeto de decisão anterior; (ii) I
nexiste contradição interna: o acórdão harmoniza corretamente a distinção jurídica entre
penhora da quota-parte do devedor
e
alienação judicial da integralidade do bem indivisível
, nos termos do art. 843 do CPC.

Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1
.
Não há decisão surpresa quando o acórdão apenas reafirma matéria já decidida em precedente intraprocessual e amplamente debatida pelas partes, inexistindo violação aos arts. 9º e 10 do CPC;

2.

A penhora de bem indivisível recai sobre a quota-parte do executado, podendo a alienação judicial recair sobre a integralidade do bem, nos termos do art. 843 do CPC e da jurisprudência do STJ, sem que isso configure contradição interna no julgado”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
Rede de Postos Conti Comigo Ltda.
, em face do acordão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da
ação de embargos de terceiros
proposta em face da
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda., Borges & Gontijo Ltda., Ione Geralda Gontijo Borges e José Roberto Borges Porto
, que negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razoes recursais, o embargante alega nulidade do julgado por suposta violação aos artigos 9º e 10 do CPC, ao fundamento de que a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada nas contrarrazões de apelação, teria sido enfrentada pelo colegiado sem que lhe fosse oportunizada manifestação específica sobre a matéria, o que caracterizaria
decisão surpresa
.

Aponta
contradição interna
no acórdão embargado, por reconhecer, de um lado, que a constrição recai apenas sobre a quota-parte da executada (33,33%), e, de outro, manter a penhora da integralidade do bem imóvel, supostamente em desconformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.818.926/DF, que distinguiria os limites entre penhora e alienação judicial em bens indivisíveis.

Forte em tais argumentos, requer a declaração de nulidade do acórdão por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e subsidiariamente, a exclusão da constrição sobre a parte do imóvel pertencente a coproprietários não executados (66,67%), limitando-se a penhora à fração de titularidade da executada.

Foram apresentadas
contrarrazões aos embargos
pela
embargada no ID n. 335729895
, nas quais pugna pela
rejeição integral dos aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

A embargante sustenta, em primeiro plano, que o acórdão incorreu em
nulidade absoluta
, por supostamente ter decidido, sem prévia intimação específica, acerca da preliminar de ilegitimidade ativa discutida nas contrarrazões da Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. Argumenta, pois, que teria havido afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, vedados pelo art. 9º do CPC, bem assim ao art. 10 do mesmo diploma legal.

A embargante sustenta, em primeiro plano, que o acórdão incorreu em
nulidade absoluta
, por supostamente ter decidido, sem prévia intimação específica, acerca da preliminar de ilegitimidade ativa discutida nas contrarrazões da Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. Argumenta, pois, que teria havido afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, vedados pelo art. 9º do CPC, bem assim ao art. 10 do mesmo diploma legal.

Entretanto, tal assertiva não encontra respaldo na moldura processual delineada nos autos. Com efeito, a análise acurada do voto embargado demonstra que a questão da legitimidade ativa da locatária embargante
não decorreu de inovação argumentativa ou fundamento surpresa
, mas, ao revés, já havia sido expressamente apreciada em decisão anterior proferida por esta própria Terceira Câmara, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1030614-51.2024.8.11.0000
, originário destes autos, ocasião em que se consolidou o entendimento segundo o qual o locatário, enquanto possuidor direto, detém legitimidade
funcional e instrumental
, limitada à defesa de sua posse, nos termos dos arts. 674, §1º, e 677, §2º, ambos do CPC — vedada, porém, a defesa de direitos alheios, em consonância com o art. 18 do mesmo diploma.

Dessa forma, a matéria estava, há muito, incorporada à relação jurídico-processual, sendo de conhecimento efetivo das partes, inexistindo qualquer elemento apto a caracterizar violação ao contraditório ou surpresa processual. O acórdão embargado, longe de inovar,
apenas reafirmou entendimento consolidado por precedente intraprocessual
, razão pela qual descabe acolher a alegada nulidade.

Superada essa preliminar, passa-se ao exame do segundo fundamento invocado nos aclaratórios: a suposta
contradição interna
no acórdão, especialmente quanto à aplicação do art. 843 do Código de Processo Civil e do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.818.926/DF
, que disciplina a penhora e a alienação judicial de bens indivisíveis em regime de copropriedade.

A embargante afirma que há contradição porque o voto reconhece, de um lado, que a constrição incide apenas sobre a quota-parte pertencente ao devedor (33,33%), mas, de outro, mantém a penhora da integralidade do imóvel, supostamente em descompasso com o mencionado precedente do STJ.

Todavia, uma leitura sistemática e técnica do acórdão evidencia que
não há antinomia lógica
entre as premissas e a conclusão adotadas pela Turma Julgadora. Ao contrário, o acórdão alinha-se integralmente ao que dispõe o art. 843 do CPC, segundo o qual:

“Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”, assegurando-se ainda o direito de preferência ao coproprietário não executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
REsp 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi
, consolidou entendimento no sentido de que, embora a
penhora recaia apenas sobre o direito do executado
, a

alienação judicial deve recair sobre a integralidade do bem indivisível
, justamente para viabilizar a efetividade da execução, assegurando-se ao coproprietário estranho ao processo o recebimento de sua quota-parte no produto da arrematação.

A proposito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR
.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, p
ara que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor
.

3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.

4. Sob
o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial
(art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor.

8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.

9. Recurso especial conhecido e provido
”.(REsp n. 1.818.926/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 13.04.21 - negritei.)

Foi exatamente essa a técnica empregada no caso concreto: o acórdão reconheceu que a constrição incide juridicamente sobre o quinhão pertencente à executada, mas que a alienação judicial do todo é plenamente possível e adequada, resguardando-se economicamente os coproprietários alheios à execução.

Não há, pois, qualquer contradição interna no voto, mas apenas o inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento, situação que não se amolda ao escopo restrito dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal.

A tentativa de conferir efeito infringente ao julgado, dissociada da demonstração de qualquer vício sanável, reforça o caráter nitidamente modificativo dos aclaratórios, o que é inadmissível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Por todos esses fundamentos, não se identifica, no acórdão embargado, qualquer vício de
omissão
,
obscuridade
,
contradição interna
ou
erro material
, tampouco nulidade processual, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025